Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-22.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002594-22.2016.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SILVA ANDRADE - CPF: 062.872.581-79 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONTRATO ILEGÍTIMO – FRAUDE CONFIGURADA – CANCELAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO –
MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Comprovada a fraude, inexistindo, portanto, dívida legítima a justificar a negativação levada a efeito junto aos órgãos de proteção ao crédito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é “
in re ipsa”,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.

O
“quantum”
a ser arbitrado deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Em se tratando de responsabilidade contratual, deve ser considerada a data da citação e não a do evento danoso ou mesmo a do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradescard S.A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Anulatória C/C Indenizatória por Danos Morais
ajuizada por
Luiz Fernando Silva Andrade
, para declarar a ilegitimidade do contrato objeto da lide; declarar a inexistência do débito originado do contrato; condenar a requerida/apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais, a ser corrigido monetariamente (INPC) desde a publicação da sentença, com juros de mora (1% a.m.) a contar da data da negativação. Por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

Em suas razões recursais defende o banco que, por mera liberalidade realizou a regularização e cancelamento do débito, objeto da demanda, não havendo que se falar em qualquer prejuízo para a apelada.

Argui, em suma, a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva, a excludente de responsabilidade, a inexistência de defeito na prestação de serviço, de ato ilícito praticado e, consequentemente, de dano moral.

Subsidiariamente, sustenta a necessidade de redução do valor da condenação, além da correção da data inicial de contagem dos juros de mora.

Pede a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial da parte apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas junto ao Id. 175028090.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante,
Banco Bradescard S.A
, pugna pela reforma da sentença, para reconhecer a improcedência dos pleitos, arguindo que, por mera liberalidade, realizou a regularização e o cancelamento do débito, objeto da demanda, defendendo não haver que se falar em qualquer prejuízo para a apelada.

Nos autos apura-se que o apelado ajuizou a ação arguindo a negativação indevida de seu nome, nos órgãos de proteção ao crédito, data de 07/06/2016, por dívida que nunca contratou, postulando pelo ressarcimento pelos danos morais que alega ter sofrido.

Apesar dos argumentos do apelante, observa-se que a regularização e cancelamento do débito (cartão de crédito n. 4203.4001.7818.1011) se deu tão somente após o ajuizamento da ação.

Adespeito dos argumentos lançados, o fato é que apesar do Laudo de Pericial Grafotécnico, realizado pelo perito do Juízo, ter sido categórico ao afirmar que a assinatura consignada no contrato -
cartão de crédito n. 4203.4001.7818.1011
, não emanou do punho do apelado, concluindo tratar-se de assinatura inautêntica, o inconformismo do apelante se deu até ser proferida a sentença, tendo inclusive argumentado equívoco no perito.

Nesse contexto, não há como afastar a reponsabilidade civil do banco apelante pelos danos causados ao cliente/apelado, em decorrência da falha na prestação de serviço, consubstanciada na cobrança de valores indevidos pelo consumidor e na negativação indevida.

A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3º, do diploma consumerista.

Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Se demonstrado que as transações bancárias foram realizadas de forma fraudulenta por terceiros, especialmente considerando a alegação de documentos falsos, a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços, sobretudo quando não logra êxito na comprovação da autenticidade das operações bancárias perpetradas ou da eventual culpa exclusiva do consumidor em relação aos prejuízos apontados na petição inicial.

É relevante, ainda, o papel desempenhado pelo princípio da boa-fé objetiva, que, a despeito de sua importância para todo o Direito Privado, ganha ainda maior relevância no âmbito do Direito do Consumidor, impondo às partes envolvidas no mercado de consumo os deveres anexos de cuidado, respeito, lealdade, probidade, informação, transparência, entre outros.

Com efeito, na qualidade de prestadores de serviços inseridos no § 2º do art. 3º do CDC, os bancos estão submetidos à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a responsabilidade civil indica a situação especial daquele que deva arcar com as consequências de um fato danoso, diante da violação da norma ou obrigação a que o agente devia observância.

Nesse sentido, compete às instituições financeiras realizar investimentos em tecnologia não só para criar mecanismos que propiciem aos clientes comodidade na realização das operações, mas também, e principalmente, segurança na utilização das tecnologias ofertadas, seja por meio dos terminais de autoatendimento, por telefone, via internet ou fax, de modo a torná-los integralmente confiáveis e com meios a impedir sua violação por terceiros.

Ora, se o banco descuida das precauções necessárias para diminuir/anular o risco do seu negócio, responde pela falha na prestação do serviço defeituoso, e, por conseguinte, pelos danos provenientes deles, uma vez que o prejuízo não pode ser suportado pelo consumidor.

Trata-se, aliás, de risco a que a instituição financeira se sujeita no desempenho de sua atividade lucrativa, o chamado risco do empreendimento, haja vista que a segurança é essencial à sua atividade.

Assim, sem que seja comprovada a existência da dívida capaz de justificar a negativação levada a efeito junto aos órgãos de proteção ao crédito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte apelada, tendo em vista que esse tipo de dano é “
in re ipsa”,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015 -
grifei
)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) é suficiente aos fins desejados, devendo ser mantido.

Por fim, no que concerne ao termo inicial da incidência dos juros de mora, ao menos em parte, assiste razão à recorrente, uma vez que, em se tratando de responsabilidade contratual, deve ser considerada a data da citação e não a do evento danoso ou mesmo a do arbitramento.

À propósito:

“(...) 2. O termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento instaurado a partir do ajuizamento da ação civil pública, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça”. (TJ/DFT - Acórdão 1289465, 07136102720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão
somente para retificar o termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023